Tribunal: TJMT
Processo: 1003881-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003881-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Remoção]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUN OKADA - CPF: 501.955.577-00 (APELADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIRETOR GERAL DA POLITEC (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – MÉDICO LEGISTA – REMOÇÃO A PEDIDO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE – LAUDO PERICIAL E EXISTÊNCIA DE VAGA – REQUISITOS PREENCHIDOS – ATO VINCULADO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.” (N.U 0003316-59.2007.8.11.0045, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018).

2. A
Lei Complementar no 04/90, em seu artigo 51, dispõe que o servidor público que comprove, mediante laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SDA, a necessidade de mudança de local de trabalho em razão de sua saúde, bem como comprovar a existência de vaga, tem direito a remoção.

3. “A remoção, por motivo de saúde, encontra-se elencada entre aquelas realizadas a pedido do servidor, condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela junta médica oficial, independentemente do interesse da Administração, pois tem como base a proteção conferida constitucionalmente à saúde, inserto no art. 196 da Constituição Federal, devendo prevalecer o respeito incondicional à vida, em sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana.” (N.U. 10363559020178110041, Relator: MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 15/06/2020)

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003881-90.2022.8.11.0041 contra o
DIRETOR GERAL DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA – POLITEC/MT,
que concedeu a segurança vindicada para determinar a remoção do impetrante Jun Okada para Cuiabá, para tratamento de saúde.

Em suas razões recursais, afirma o apelante que o indeferimento do pedido de remoção na esfera administrativa se deu em razão “
de que há um déficit de servidores na Unidade de lotação do Recorrido, sendo indispensável a manutenção deste naquela lotação”

Argumenta que
“restou comprovado que atualmente não há interesse do Estado para a remoção do servidor Recorrido, isto porque, há baixo efetivo de servidor na localidade (Pontes e Lacerda) e a remoção pretendida traria prejuízos ao atendimento da população e a interrupção de serviços públicos, gerando irredutivelmente violação aos princípios constitucionais da continuidade do serviço público e inobservância ao princípio da eficiência”
.

Pontua que o apelado encontra-se em tratamento médico na capital desde o ano de 2015, e que conforme documento juntado aos autos, o impetrante necessita de segmento semestral com especialista.

Enfatiza que
“os plantões na POLITEC são realizados em observância a Instrução Normativa no 001/2018/CPCT-POLITEC/SESP/MT que estabelece a realização de seis a oito plantões no mês, de acordo com o art. 4o, III, “c”, possibilitando a realização do tratamento em Cuiabá, na periodicidade indicada pelo profissional médico”
.

Ao final, pugna

pelo provimento do recurso para reformar a sentença e negar a segurança, por ausência de direito líquido e certo.

Em contrarrazões, a impetrada arguiu, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção da r. sentença -
id. 174089261.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 191297654.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Apelado, em contrarrazões, arguiu, em sede de preliminar, ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o Apelante repete nas razões recursais a mesma matéria alegada nas informações prestadas, deixando de impugnar especificamente a sentença.

Isto posto, destaco que o Recorrente, no momento da interposição do recurso, deve apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende que deva ser reformada ou anulada a decisão objurgada.

Nesse contexto, entendo que o Apelante consignou os motivos pelos quais entende pela reforma do
decisum
, ainda que tenha repetido alguns argumentos utilizados na contestação - tese de defesa -, visto que o julgamento lhe foi desfavorável.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – 1/3 DE FÉRIAS – PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE – SENTENÇA PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Se o recorrente nas razões recursais impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

2. Nos termos do art. 85, §3o, I a V e §4o, II do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios em caso de sentença ilíquida, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

3. Recurso provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0017144-86.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Desse modo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, já que os argumentos esposados combatem a decisão de primeiro grau.

Assim, REJEITO a preliminar.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, c
uida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003881-90.2022.8.11.0041 impetrado em face
DIRETOR GERAL DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA – POLITEC/MT,
que concedeu a segurança vindicada para determinar a remoção do impetrante Jun Okada para Cuiabá, para tratamento de saúde.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

O cerne da controvérsia recursal reside quanto legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de remoção do apelado por motivos de saúde.

Conforme consta nos autos, o impetrante foi acometido de metaplasia no estômago maligna, CID K29.4, e necessita de tratamento médico na capital, motivo pelo qual solicitou a remoção da cidade de Pontes e Lacerda para Cuiabá.

Com efeito, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar 04/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, prevê o seguinte sobre a remoção por motivo de saúde:

Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (Nova redação dada pela LC
187/04
)

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;
II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas. (Acrescentado pela LC
187/04
)

Regulamentando a questão da remoção a pedido do servidor público estadual, tem-se as disposições da Lei no 8.275/2004:

Art. 11 Na remoção a pedido, terá preferência o servidor, respeitada a seguinte ordem:

I – doente, para a localidade em que deva se tratar, ou próxima a esta;

É certo que a remoção de servidores públicos, de modo geral, é ato administrativo discricionário, fundamentado na conveniência e oportunidade da Administração Pública. A discricionariedade administrativa confere à Administração a prerrogativa de decidir, dentro dos limites legais, qual a melhor medida a ser adotada para atender ao interesse público.

Contudo, a discricionariedade encontra limites quando confrontada com direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde, consagrado no artigo 6o da Constituição Federal. Nesses casos, a legislação específica estabelece requisitos objetivos que, uma vez preenchidos, tornam o ato administrativo de remoção vinculado, ou seja, de obrigatória execução pela Administração Pública.

Conforme demonstrado, a Lei Complementar no 04/90, em seu artigo 51, dispõe que o servidor público que comprove, mediante laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SDA, a necessidade de mudança de local de trabalho em razão de sua saúde, bem como comprovar a existência de vaga, tem direito à remoção.

Assim, a observância desses requisitos impõe à Administração Pública a vinculação ao ato de remoção, uma vez que o direito à saúde deve ser priorizado em face de qualquer outro interesse administrativo.

No caso em análise, verifica-se que o impetrante preenche os requisitos legais previstos na Lei Complementar no 04/90, conforme laudo pericial acostado no id. 174089201 – fl. 46, apresentado nos autos, que atesta a necessidade de remoção para garantir o completo tratamento do quadro de saúde do impetrante.

Ademais, da análise do requerimento administrativo, denota-se que a perícia somente é realizada no caso da possibilidade de lotação na vaga pleiteada (id. 174089210 – fl. 53). Logo, considerando que o impetrante foi submetido a pericia médica, é certo o preenchimento do segundo requisito, sendo que caberia ao Estado demandado comprovar a inexistência de vaga na unidade pretendida.

Além disso, o indeferimento do pedido pela Administração Pública se baseou somente no fato de déficit de servidor na lotação de origem, sendo que a justificativa apresentada não encontra amparo legal, visto que apenas vincula a remoção a comprovação de perícia e existência de vagas da localidade de destino.

Dessa forma, restando comprovada a necessidade de preservação do direito à saúde, o ato administrativo de remoção passa a ser vinculado, afastando a discricionariedade da Administração Pública e impondo-lhe a obrigação de realizar a remoção do servidor para o local pretendido.

Neste sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PEDIDO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE – ENFERMIDADE DO CÔNJUGE – COMPROVADA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A remoção, por motivo de saúde, encontra-se elencada entre aquelas realizadas a pedido do servidor, condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela junta médica oficial, independentemente do interesse da Administração, pois tem como base a proteção conferida constitucionalmente à saúde, inserto no art. 196 da Constituição Federal, devendo prevalecer o respeito incondicional à vida, em sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. (N.U. 10363559020178110041, Relator: MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 15/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PEDIDO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE – ENFERMIDADE COMPROVADA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL – DIREITO À SAÚDE- SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. A remoção, por motivo de saúde, encontra-se elencada entre aquelas realizadas a pedido do servidor, condicionada à presença de requisitos determinados na Lei, independentemente do interesse da Administração, pois tem como base a proteção conferida constitucionalmente à saúde, inserto no art. 196 da Constituição Federal, devendo prevalecer o respeito incondicional à vida, em sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (MS 14.329/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 11/09/2013, DJe 03/02/2014 e AgRg no Ag 1.337.182/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 3.2.2011).(Apelação / Remessa Necessária 177387/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/09/2017, publicado no DJE 26/09/2017).

Nesse quadro, não há reparos a serem feitos na sentença proferida.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024